Tribunal: TJDFT
Processo: 0722455-22.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DÉBITO QUITADO. MANUTENÇÃO DO HISTÓRICO MENSAL DA DÍVIDA NO SCR – BACEN. REGISTRO CARACTERÍSTICO DO SISTEMA MANTIDO PELO BANCO CENTRAL. AUSENTE ANOTAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para: 1) determinar à parte ré que promova a exclusão das anotações de inadimplemento lançadas em nome do autor no cadastro do Sistema de Informação de Crédito do Banco Central – SCR, em relação ao contrato, objeto desta lide; 2) condenar a parte ré a pagar ao autor indenização por danos morais, no valor de R$ 1.000,00. Em suas razões, o recorrente afirma que não há negativações ativas em face da parte recorrida, não se podendo falar em dano presumido. Esclarece que a inscrição no SCR Bacen em nada diz respeito a negativações junto aos órgãos de proteção ao crédito, pois a sinalização ao Banco Central diz respeito a um dever da instituição financeira para com o Bacen que visa fiscalizar as operações de crédito e débito. Sustenta exercício regular do direito, uma vez que a parte recorrida contraiu a dívida e não adimpliu com a sua obrigação dentro do prazo estabelecido. Alega que a informação de que tais informações são enviadas ao Banco Central constam do contrato de cartão de crédito assinado pelo recorrido. Pugna pela ausência de danos morais.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Não foram apresentadas contrarrazões.
III. Indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, porquanto não foram demonstradas a presença dos requisitos exigidos pelo art. 43 da Lei no 9.099/95, não bastando, para tanto, a mera alegação hipotética de urgência.
IV. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
V. Consta dos autos que a parte autora possuía um débito com a parte ré, o qual foi quitado em 16/09/2021. Contudo, a parte autora destaca que tomou conhecimento de uma negativação em seu nome perante os cadastros do Banco Central do Brasil.
VI. Não obstante a irresignação da parte autora acerca da manutenção dos registros mensais demonstrando que estava inadimplente perante a instituição financeira ré, consigna-se que há anotação indevida quando ocorre incorreção das informações registradas pela instituição financeira, o que ausente no caso concreto. Para tanto, cumpre elucidar que o art. 2o da Resolução CMN no 5.037 dispõe que: “O SCR é administrado pelo Banco Central do Brasil e tem por finalidades: I - prover informações ao Banco Central do Brasil, para fins de monitoramento do crédito no sistema financeiro e para o exercício de suas atividades de fiscalização; e II - propiciar o intercâmbio de informações entre instituições financeiras e entre demais entidades, conforme definido no art. 1o da Lei Complementar no 105, de 10 de janeiro de 2001, sobre o montante de responsabilidades de clientes em operações de crédito”. Assim, e conforme o artigo 5o daquela resolução, as instituições são obrigadas a fornecer informações acerca das operações de crédito para a inserção no SCR face a necessidade de monitoramento do crédito pelo Banco Central e para o intercâmbio de informações entre instituições financeiras, o que é autorizado pela Lei Complementar no 105/2001. Ainda, face a sua natureza de banco de dados para armazenamento de informações de crédito, são registrados os dados mensais das operações bancárias contraídas, indicando o seu eventual pagamento ou dívida vencida. Ademais, consta expressamente no site do Banco Central a informação de que: “É possível ver que a dívida foi paga quando você consultar o relatório no mês seguinte ao pagamento, por volta do dia 20. Mas, o sistema não limpa o histórico e a dívida continua aparecendo nas datas em que ficou atrasada” (grifo nosso) (https://www.bcb.gov.br/meubc/faqs/p/prazo-de-atualizacao-do-relatorio), sendo que o histórico permanece registrado por cinco anos: Assim, “quando uma dívida completa 5 anos em atraso, o banco marca aquela operação no sistema com um símbolo especial. A partir daí, a dívida deixa de aparecer no relatório” (https://www.bcb.gov.br/meubc/faqs/p/periodo-de-consulta-de-dividas-em-atraso).
VII. Delimitado o funcionamento do sistema SCR operado pelo Bacen e conforme os extratos do SCR anexados pela parte autora, constata-se que os valores devidos à recorrente aparecem até o mês 08/2021, a partir daí, com o pagamento em 16/09/2021, a dívida não consta mais do relatório (ID 56490797 – Pág. 7).
VIII. Desse modo, apesar de a parte autora pretender a retirada de todo o histórico da dívida, destaca-se que a manutenção do registro mensal anterior decorre do próprio funcionamento do sistema, visto que o Banco Central esclarece que, mesmo diante dos pagamentos, o sistema não limpa o histórico, mantendo o registro da dívida por cinco anos, com amparo no intercâmbio de informações entre instituições financeiras autorizado pela Lei Complementar no 105/2001.
IX. Além disso, do extrato anexado pelo autor, é possível verificar o registro de outras dívidas mais atuais perante outras instituições financeiras que não a ré (ID 56490797 – Pág. 8/9).
X. Diante de todo o exposto, e ausente irregularidade na conduta da parte ré, não prospera o pedido de condenação por danos morais, tampouco a pretensão de exclusão do histórico da dívida, devendo a sentença ser reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
XI. Precedente: (Acórdão 1825055, 07220315020238070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/3/2024, publicado no PJe: 14/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
XII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sem custas e sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
XIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.